Tribunal: TJPA
Processo: 0804808-14.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804808-14.2024.8.14.0000

PACIENTE: RAIMUNDA LUCIANA ARAUJO GOMES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CAPITÃO POÇO/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33, §1º, e, 35, DA LEI DE Nº 11.343/06 – PRISÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NULIDADE DAS PROVAS POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA COM EXTRAÇÃO DE DADOS TELEMATICOS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL – NÃO EVIDENCIADO – AUSENCIA DE MATERIALIDADE – DILAÇÃO – PACIENTE MÃE DE 02 (dois) FILHOS MENOR DE 12 (doze) ANOS – SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO EM CARCERE PELA DOMICILIAR – POSSIBILIDADE – SUPREMACIA DA PROTEÇÃO INTEGRAL AO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E CONCEDIDA.

1.

O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente quando a decisão está devidamente fundamentada nos requisitos previstos no art. 312, do CPP.

2.

Consta do decreto preventivo, Id 18738743, que a busca e apreensão, com extração de dados telemáticos, foram precedidos de autorização judicial, processo nº 0801138-57.2003.8.14.0014.

3.

“Não é possível percorrer o acervo fático-probatório na via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.

(AgRg no HC n. 692.206/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 8/3/2024.)”

4.

“Aplicação do entendimento da Suprema Corte, no sentido de determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo n. 186/2008 e Lei n. 13.146/2015), excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício (HC n. 143.641/SP, julgado em 20/2/2018)”.

5.

Ordem conhecida em parte e concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e conceder a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela ilustre advogada, Dra. Elva Maria Sales Coelho, em favor da nacional RAIMUNDA LUCIANA ARAÚJO GOMES, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Capitão Poço/PA.

Narra a impetrante que a paciente se encontra presa, acusada do suposto envolvimento nos delitos capitulados nos arts. 33, §1º, I, e, 35, da Lei de Nº 11.343/06, autos do processe crime de nº 0800124-04.2024.8.14.0014, sustentando ilegalidade na prisão cautelar em razão de nulidade das provas colhidas através de extração de dados telemáticos sem autorização judicial, com quebra da cadeia de custódia.

Alegando ausência de materialidade delitiva, diz ser a paciente mãe de filhos menores de 12 (doze) anos, sendo possível a substituição da prisão no cárcere pela domiciliar.

Ao final, requer a concessão da medida liminar para:

“a) Suspender os efeitos da decisão prisional ora impugnada e, assim, determinar a soltura da Paciente; ou, caso seja do entendimento de Vossas Excelências, seja determinado medidas diversas da prisão de acordo com o determinado no art. 319 CPP;

b) Estabelecer a prisão domiciliar em atendimento ao art. 5º, LVII da CF; art. 318 A do CPP; Art. 2º do ECA”;

Na Id 18759878 o e. Des. Rômulo Nunes indeferiu a medida liminar, com informações prestadas na Id 15433551, constando manifestação do Ministério Público pelo conhecimento parcial e denegação da ordem na Id 19004748.

Estando os autos conclusos, consta da Id 19043158 declaração de suspeição da e. Desa. Kédima Lyra.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor da nacional RAIMUNDA LUCIANA ARAÚJO GOMES, acusada do suposto envolvimento nos delitos capitulados nos arts. 33, §1º, I, e, 35, da Lei de Nº 11.343/06, sustentando ilegalidade na prisão cautelar em razão da nulidade das provas que foram colhidas através de extração de dados telemáticos sem autorização judicial, com quebra da cadeia de custódia, sem evidências do fato típico por inexistir materialidade delitiva, sendo possível a substituição da prisão no cárcere pela domiciliar por ser a paciente mãe de 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos, segundo estabelece o art. 318-A, do CPP.

Segundo os autos a paciente, em companhia de SIMONE ALBUQUERQUE DO NASCIMENTO e HEMILLA JHENES LIMA RIBEIRO, comercializava drogas em sua residência, com atendimento através de aplicativo de mensagens (whatsapp) e ligações telefônicas, bem como fazia transporte de busca e entrega de drogas em cidades vizinhas através do veículo de placa NNI 8347 e mantinha relação com pessoas chamadas de “biqueiras”, que auxiliavam na venda de substâncias entorpecentes.

Sustenta a impetração ilegalidade na prisão ao argumento de serem nulas as provas colhidas através de extração de dados telemáticos, sem autorização judicial, com quebra da cadeia de custódia.

Ao contrário do que afirma a impetrante, consta do decreto preventivo juntado na Id 18738743, que:

“Passado isso,
gostaria de destacar que os elementos indiciários extraído pela autoridade policial dos aparelhos telefônicos das investigadas foram colhidos com amparo na mais estrita legalidade
, pois a apreensão e extração dos dados, conversas e áudios dos referidos telefones foram decorrências das diligências autorizadas no mandado de busca e apreensão de n. 0801138-57.2023.8.14.0014, expedido por esta mesma autoridade judiciária”. <sic>

Nesse sentido, mostra-se descabida a nulidade apontada, eis que as provas foram colhidas em procedimento autorizado pelo juízo, busca e apreensão com quebra do sigilo telefônico, como consta do decreto prisional, e, portanto, não se evidenciado qualquer nulidade no material probante extraído dos aparelhos celulares submetidos à perícia.

Em outro giro, digo que o argumento de inexistir materialidade delitiva não pode ser avaliado nesta via mandamental, eis que exige dilação probatória:

“No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano, pelo que não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva quando controversas, bem como a atipicidade da conduta. As alegações quanto a esses pontos, portanto, não devem ser conhecidas. (AgRg no RHC n. 187.277/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024.)”

Com relação ao direito de prisão domiciliar, em razão da paciente ser mãe de dois filhos menores, conforme faz prova a Id 18738740, temos que embora o Supremo Tribunal Federal, ao julgar Habeas Corpus coletivo de n. 143.641/SP, de relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em 20/2/2018, tenha proferido comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, no sentido de “substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015) ...”, ressalvou, ao final, algumas situações em que tal substituição poderia inocorrer e dentre elas temos os “crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em
situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício
.” (grifo nosso)

Pois bem, embora se identifiquem situações excepcionais que justifiquem a permanência da paciente no cárcere, ou seja, tráfico em residência e não comprovação de ser ela a única responsável pelos cuidados da menor, mantendo o entendimento firmado por esta e. Seção de Direito Penal no julgamento do HC de nº 0803602-62.2024.8.14.000, que considerou que o direito a ser preservado é o da criança, pois restou comprovado na impetração ser a paciente mãe de 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos de idade. Assim, vejamos a jurisprudência:

“Sobre a prisão domiciliar, a normatização de apenas duas das exceções não afasta a efetividade do que foi decidido pelo Supremo no Habeas Corpus n. 143.641/SP, nos pontos não alcançados pela nova lei. O fato de o legislador não ter inserido outras exceções na lei não significa que o magistrado esteja proibido de negar o benefício quando se deparar com casos excepcionais. Deve prevalecer a interpretação teleológica da lei, assim como a proteção aos valores mais vulneráveis. Com efeito, naquilo que a lei não regulou, o precedente da Suprema Corte deve continuar sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e prioritária. Em todo caso, a separação excepcionalíssima da mãe de seu filho, com a decretação da prisão preventiva, somente pode ocorrer quando houver violação dos direitos do menor ou do deficiente, tendo em vista a força normativa da nova norma que regula o tema - Lei n. 13.769/2018, que inseriu os arts. 318-A e 318-B no Código de Processo Penal. (AgRg no RHC n. 192.670/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.)”

Portanto, conheço em parte e concedo a ordem para determinar a substituição da prisão no cárcere pela domiciliar da paciente RAIMUNDA LUCIANA ARAÚJO GOMES, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas, inclusive monitoramento eletrônico a critério do juízo
a quo
, que deve ser informado do inteiro teor desta decisão, cabendo a secretaria as providências legais.

É o voto.

Belém, 20/05/2024